Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717028-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face de decisão proferida no ID 71485316, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante por violação do princípio da dialeticidade. Agravo Interno interposto no ID 71858073 na qual a parte reitera os argumentos de erro e ilegalidade das decisões proferidas na primeira instância. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Contrarrazões apresentadas no ID 71984112. Despacho de ID 72003166 intimando a agravante sobre provável não conhecimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo ela peticionado no ID 72340803 reiterando os argumentos e juntando documentos. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente reitera os argumentos do Agravo de Instrumento por ele interposto, tratando de questões preclusas e sem qualquer correlação com a decisão agravada. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Sabe-se que o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 2.1. Precedentes: “(...) 1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado (...).” (AgInt no AREsp 1161569/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 04/10/2019). 2.2. “(...) 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (07138148220228070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/7/2024). 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal. 3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1891753, 0713814-82.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 0706196-70.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Por fim, o Código de Processo Civil estabelece os casos em que a parte litiga com má-fé. Vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso específico dos autos, a parte interpões recursos sucessivos, todos sem fundamentação adequada, ignorando o disposto na lei quanto ao procedimento, opondo resistência injustificada ao processo, procedendo de modo temerário e interpondo recuso protelatório. Necessário, portanto, fixar multa em face do agravante. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco) por cento do valor da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 16:46:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador